Tribunal: TJMT
Processo: 0010807-90.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0010807-90.2011.8.11.0041 – CAPITAL
Vistos.
1. Tendo sido interposto recurso de apelação adesivo por Ana Virgínia de Carvalho, determino a intimação do autor-apelado para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.
Outrossim, diante da ciência do apelado Luiz Carlos da Silva quanto à renúncia do mandato pelos seus patronos, por meio de notificação enviada por telegrama (Ids 32856451, 32856452 e 32856453), sem que fosse constituído novo advogado nos autos, ônus que lhe cabia, resta delineada a superveniente irregularidade de sua representação processual, prosseguindo-se o feito à sua revelia, independentemente de novas intimações (AgRg nos EDcl no AREsp 352320/ES e EAREsp 510.287/SP).
2. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da Justiça, para parecer.
3. Publique-se e cumpra-se, inclusive excluindo-se o nome dos advogados renunciantes dos autos.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora